Tribunal: TJDFT
Processo: 0709545-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO. RESPONSABILIDADE. DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 447 DO STJ. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. No caso, o Distrito Federal e o IPREV foram condenados a restituir parcela do imposto de renda de servidor público distrital que goza de isenção do tributo, e interpuseram apelação sustentando que a responsável pela restituição seria a União Federal.
2. o produto do imposto de renda incidente na fonte e devido pelos servidores públicos dos Estados e do Distrito Federal, inclusive de suas autarquias e fundações, pertencem à própria unidade arrecadadora e não ingressam nos cofres da União, pois “pertencem aos Estados e ao Distrito Federal” (art. 157, I, da CF/88).
3. Em que pese a competência tributária da União Federal para instituir o imposto de renda, a titularidade patrimonial sobre o produto da arrecadação desse tributo pertence ao Distrito Federal, quando o fato gerador for a renda auferida pelos seus próprios servidores.
4. Nos termos da súmula 447 do STJ, “os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores”.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.